Tribunal: TJDFT
Processo: 0731277-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento de policiais merece credibilidade e pode servir como elemento de convicção, especialmente quando está em consonância com os demais elementos de prova.
3. Recurso conhecido e desprovido.